Tribunal: TJMT
Processo: 1010469-02.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010469-02.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADONIRAM SOARES KNISPEL - CPF: 792.523.709-00 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA - CPF: 535.805.321-20 (RECORRIDO), INES CERVELHEIRA DA SILVA - CPF: 535.749.311-15 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010469-02.2019.8.11.0015

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

WEBJET PARTICIPACOES S.A.

Recorrido(s):

ADONIRAM SOARES KNISPEL

MARCIA DA SILVA

INES CERVELHEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESAS PARCEIRAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PERANTE OS CONSUMIDORES – PRELIMINAR AFASTADA.

Reconhecida a parceria entre as demandadas, onde a segunda Recorrente (Webjet) é a empresa responsável pelo programa de fidelidade (smiles) da primeira Recorrente (VRG), resta por configurada a responsabilidade solidária perante os consumidores, o que tem por afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ventilada pela companhia aérea.

RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS AÉREAS – PEDIDO PRÉVIO DE REMARCAÇÃO PARA DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE DOENÇA – NÃO ATENDIMENTO – NÃO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Da análise dos autos, verifica-se que os Recorridos adquiriram passagens aéreas de voos a serem operados pela primeira Recorrente (VRG), por meio de programa de pontos (milhagens), firmado em parceria com a segunda Recorrente (Webjet), cujo itinerário foi marcado para o dia 06/01/2019.

No dia anterior à viagem, os Recorridos entraram em contato com as Recorrentes, para o fim de remarcar as passagens para data posterior, sem lograr sucesso.

Em que pese as alegações das Recorrentes, tenho que a impossibilidade de remarcação de passagens aéreas se configura cláusula abusiva, quando realizado por meio de pedido prévio, assim como configura ato ilícito o não estorno dos valores aos consumidores, quando da não utilização destas.

Saliento que, frente a plausível justificativa então apresentada pelos consumidores, doença de um dos passageiros, esta devidamente comprovada nos autos, o ato ilícito decorrente da negativa de remarcação e/ou devolução dos valores torna-se ainda mais evidente.

Logo, configurado o ato ilícito, resta por presente o dever de indenizar das Recorrentes, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC;

DANO MATERIAL CONFIGURADO

Escorreita a sentença que determinou a devolução dos valores pagos pelos consumidores, descontando-se o razoável percentual de 10% decorrente da solicitação de remarcação/cancelamento das passagens aéreas, o que implica na condenação ao montante de R$ 6.039,36.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A negativa de remarcação das passagens aéreas, solicitada por fundamento plausível, assim como a não devolução dos valores pagos pelas passagens não utilizadas, é causa que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, notadamente quando observado que os consumidores se viram obrigados a despender de novos recursos para aquisição de novas passagens, o que torna por merecida a indenização, frente ao dano moral suportado pelos demandantes.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada demandante
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020